Tribunal: TJMT
Processo: 0005083-71.2012.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005083-71.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – VERBA INDENIZATÓRIA – EQUIPARAÇÃO – ISONOMIA – AGENTES TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FTE) – CARREIRAS QUE COMPÕEM O GRUPO TAF – SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES DIFERENTES – SUMULA 339, STF – DISTINGUISHING – APLICABILIDADE DO PRECEDENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 139590/2016 – Id. 109192472 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo apelante, mantendo a sentença de primeiro grau inalterada.

Alega o embargante (id. 109192472 – pág. 38/44), que o Acórdão incide em contradição e omissão, bem como a necessidade do prequestionamento expresso do artigo 10 do CPC, para propositura de eventual recurso as Cortes Superiores.

Sustenta quanto á inaplicabilidade da Súmula 339 do STF no presente caso, defendendo ausência de violação, uma vez que a referida súmula foi aprovada em 1963, e se refere a vencimento, enquanto a parcela discutida integra a remuneração do cargo.

Pontuando que a questão em discusão é: os servidores públicos não têm o direito ao recebimento do mesmo valor da indenização, sendo que “as despesas com estadias, deslocamentos e passagens dentro do Estado, quando da execução das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação” são as mesmas entre as categorias (Fiscais de Tributação Estadual – FTE x Agentes de Tributação Estadual – ATE).

Superada está parte, no mérito alega que a Constituição Federal exige a majoração da verba indenizatória dos ATE’s na hipótese, não admitindo tratamento desigual entre categorias idênticas, em respeito ao principio da isonomia.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontada, bem como o prequestionamento expresso do artigo 10 do CPC.

Apresentado contrarrazões pelo Embargado em id.109193477 – pág. 03/06.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 139590/2016 – Id. 109192472 que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo apelante, mantendo a sentença nos demais termos.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – VERBA INDENIZATÓRIA – ART. 2º, § 2º DA LCE N. 169/2004, COM ALTERAÇÕES LCE N. 231/05 e 462/2011 - EQUIPARAÇÃO – ISONOMIA-

AGENTES

TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) E FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS (FTE) – CARREIRAS QUE COMPÕEM O GRUPO TAF – SERVIDORES QUE EXERCEM FUNÇÕES DIFERENTES

–

SUMULA 339, STF – DISTINGUISHING – APLICABILIDADE DO PRECEDENTE –

SITUAÇÕES SEMELHANTES – ISONOMIA REMUNERATÓRIA – AFASTADA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O precedente de que trata a Sumula 339 do STF,

veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. No caso concreto, ainda que não se trate de aumento de vencimento, mas de equiparação entre verbas de caráter indenizatório a integrantes de carreiras que compõem o Grupo TAF, não se olvide que

o caso sub judice é análogo ao que deu origem ao precedente, de modo que a tese jurídica extraída do paradigma (Sumula 339), se lhe aplica.

Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende contradição e omissão, bem como a necessidade do prequestionamento expresso do artigo 10 do CPC, para propositura de eventual recurso as Cortes Superiores.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“Não concordando com o pronunciamento judicial recorre o Sindicato-autor.

Alega, preliminarmente, a existência de distinguishing entre a Súmula 339 do STF, utilizada como ratio decidendi para sustentar a decisão recorrida e o caso concreto (em julgamento).

[...]

Entende o Sindicato, ora apelante, que a fixação de valores distintos às categorias viola o principio da isonomia.

Nesse contexto, o precedente de que trata a Sumula 339 do STF,

veda ao Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Na hipótese em pauta, ainda que não se trate de aumento de vencimento, mas de equiparação entre verbas de caráter indenizatório a integrantes de carreiras que compõem o Grupo TAF, não se olvide que o caso sub judice é análogo ao que deu origem ao precedente, de modo que a tese jurídica extraída do paradigma (Sumula 339), em que pese não vinculante,

se lhe aplica, na forma do §1º, VI, do art. 489[1] e art. 927,

IV e §1º[2], ambos do CPC/15.

Inclusive o Plenário desta Corte de Justiça, em

caso semelhante,

reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que equiparava remunerações

carreiras distintas os agentes

da arrecadação fazendária (AAF) e fiscais fazendários (FTE).
Veja:

[...]

E em ocasião pretérita já havia reconhecido a

improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, manejada pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso no qual objetivava

fosse declarada a

omissão legislativa inconstitucional do Executivo em

submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso projeto de lei, e esta a deliberar e aprovar legislação que promova a isonomia de remuneração dos agentes de tributos estaduais (ATE), em face da remuneração recebida pelos fiscais de tributos estaduais (FTE), como se infere:

[...]

Assim sendo, forte em tais argumentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão e contradição, defendendo que a CF
não admite tratamento desigual entre categorias idênticas, em respeito ao principio da isonomia,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado.

Destaco novamente:
“Inclusive o Plenário desta Corte de Justiça,

em

caso semelhante,

reconheceu a inconstitucionalidade de lei estadual que equiparava remunerações

carreiras distintas os agentes

da arrecadação fazendária (AAF) e fiscais fazendários (FTE)
”

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos acerca do artigo 10 do CPC.

Neste ponto, o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença nos seus demais termos.

Portanto o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022